Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência para o exame da unificação das penas impostas, em processos distintos, após o trânsito em julgado do acórdão de um deles, bem como a possibilidade de incidência de crimes cometidos em continuidade delitiva, incumbe ao Juízo da Execução, consoante o disposto art. 82, segunda parte, do CPP, c/c art. 66, III, “a”, da Lei 7.210/84.
2. É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria, havendo outros elementos de prova para a sua caracterização. Precedentes.
3. O réu deve permanecer na prisão em que se encontra, eis que se mantêm hígidos os fundamentos do decreto de constrição cautelar, visando, sobretudo, a garantia da ordem pública. 3.1. Na espécie, o réu possui diversas passagens penais pelo crime de roubo circunstanciado, a demonstrar a sua periculosidade concreta.
4. Recurso desprovido.